Tribunal: STF
Processo: HC 219274
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Fundamentação per relationem. Alegação de nulidade. Ausência de comprovação de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO DENEGATÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECLARAÇÃO QUE DEPENDERIA, AINDA, DE PREJUÍZO EFETIVO (ART. 563 DO CPP). CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NO CASO. MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 



    Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, nacional italiano, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.



3. Após o recebimento da denúncia, a defesa requereu ao Juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória a tradução do inteiro teor da peça acusatória para o idioma italiano e a “transcrição do conteúdo da mídia referenciada no ofício n° 4850897/2021 da Superintendência da Polícia Federal, nos autos da ação penal nº 5013760-33.2021.4.02.5001”. Os pedidos foram indeferidos.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 165.791, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade do acórdão da Corte Regional, por não ter apresentado fundamentação idônea para indeferir a pretensão defensiva. Afirma que, “[e]m que pese o entendimento o Superior Tribunal de que a fundamentação per relationem é admitida quando agregados argumentos próprios, o que temos no caso é que nenhum argumento foi agregado pelo TRF2, sendo de evidente nulidade a decisão lá proferida”.



6. Prossegue a narrativa para alegar a “violação do direito do paciente em exercer sua ampla defesa nos autos, fato consubstanciado tanto quando lhe fora negado o acesso ao conteúdo documental daquilo que o MPF lhe imputa (Evento 20), afinal de contas, a denúncia fora redigida em português e o paciente tem como língua nativa o italiano; assim como quando o juízo negou a descrição e a respectiva tradução para o português das mídias utilizadas pela acusação para apontar o envolvimento delitivo do réu (Evento 51)”. Ressalta, ainda, que “a tradução dos documentos em língua estrangeira é expressamente prevista no ordenamento jurídico, vide Código de Processo Penal”.



7. Além disso, argumenta que “o Magistrado não forneceu quaisquer outros fundamentos razoáveis à negativa da tradução dos documentos, apenas alegou a ausência de demonstração de prejuízo ao réu, quando, na verdade, o prejuízo resta evidente quando a pessoa acusada nem mesmo consegue entender do que está sendo acusada para ter a possibilidade de se defender, logo, suas chances de defesas não são amplas, porque fora impedido de acessar o seu conteúdo”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para declarar “a nulidade das decisões judiciais da Justiça Federal nos Eventos 20 e 51 dos autos 5013760-33.2021.4.02.5001, que negaram as devidas traduções requeridas pela defesa de (...), e que ainda determinaram o prosseguimento da ação penal contra o paciente”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. De início, registro que, tal como assentou o Juízo de origem, “[d]e acordo com o órgão ministerial, o denunciado, ao menos de julho até outubro de 2019, associou-se, de forma estável e permanente, a (...) e (...), além de outras pessoas ainda não identificadas, para o fim de praticar tráfico internacional de entorpecentes, tendo desempenhado a função de guardar, trazer consigo, transportar, remeter, importar e exportar droga (cocaína), a partir da República Dominicana e do Equador até o Brasil e daqui até Portugal e Malta, sem autorização legal”.



12. O paciente possui condenação anterior “pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, por ter, em 22/10/2019, guardado, transportado, trazido consigo e tentado exportar, a partir do aeroporto de Vitória/ES e para Porto/Portugal, substância entorpecente, sem autorização legal, consistente em 3,453 kg de cocaína pura, diluída em líquidos armazenados em frascos guardados em sua bagagem despachada” (grifei).



13. Feita essa observação preliminar, anoto que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).



14. Quanto ao mais, o STF já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



15. No caso, a autoridade impetrada afirmou que “a defesa não apontou nenhum prejuízo efetivo decorrente da técnica tida como ilegal nem sequer opôs aclaratórios ao referido acórdão”. Ressaltou que, “ao denegar a ordem e manter a decisão do Juízo processante, a Corte de origem sopesou o fato de que o indeferimento da tradução dos documentos requeridos não vulneraram o direito da defesa, pois os documentos estão redigidos em português, o que viabiliza a compreensão da defesa técnica; e, embora o recorrente ostente cidadania italiana, o próprio órgão acusatório requisitou a assistência de intérprete durante a audiência de instrução e julgamento, circunstância essa que, sob a perspectiva da Corte de origem, afigura-se suficiente para viabilizar ao acusado a exata compreensão da natureza da acusação veiculada contra si”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...) ainda que se cogitasse de nulidade, eventual declaração nesse sentido dependeria de prova de prejuízo efetivo à defesa (art. 563 do CPP), circunstância não verificada no caso, notadamente porque há fundamentação suficiente no aresto para rechaçar a pretensão defensiva, convicção robustecida no fato de que a defesa não apontou nenhum prejuízo efetivo decorrente da técnica tida como ilegal nem sequer opôs aclaratórios ao referido acórdão. 



    Ultrapassada essa questão preliminar, não diviso possibilidade de conhecer da questão de mérito, pois o recorrente não refutou, de forma clara e específica, os fundamentos do acórdão atacado, inobservando o princípio da dialeticidade recursal. 



    Veja-se que, ao denegar a ordem e manter a decisão do Juízo processante, a Corte de origem sopesou o fato de que o indeferimento da tradução dos documentos requeridos não vulneraram o direito da defesa, pois os documentos estão redigidos em português, o que viabiliza a compreensão da defesa técnica; e, embora o recorrente ostente cidadania italiana, o próprio órgão acusatório requisitou a assistência de intérprete durante a audiência de instrução e julgamento, circunstância essa que, sob a perspectiva da Corte de origem, afigura-se suficiente para viabilizar ao acusado a exata compreensão da natureza da acusação veiculada contra si (fls. 123):



    [...] 



    Já o exercício do contraditório se dá por meio do direito à informação e do direito à reação, ambos a serem exercidos pelo paciente através de sua defesa técnica, a Defensoria Pública. Não há, portanto, violação aos referidos princípios. 



    No caso em discussão, o MPF requereu a nomeação de intérprete para acompanhar o paciente na audiência de instrução e julgamento a ser designada pelo juízo, de forma que não está sendo negado o direito do réu de ser assistido por um intérprete, apenas considerando desnecessária a tradução para o italiano de todos os documentos que acompanham a denúncia ante a presença de defesa técnica que domina a língua nacional. 



    [...]



    Também sopesou o fato de que o recorrente já foi condenado em outra ação penal, n. 5030002-38.2019.4.02.5001, onde lhe foi nomeado intérprete para autuar na audiência de instrução e julgamento em que ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório do réu (artigo 193 CPP), mas não para tradução da denúncia, não tendo sido alegado qualquer prejuízo naqueles autos (fl. 123).”



16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator